Tribunal: TJDFT
Processo: 0734470-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Residencial Amazonas em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Auderi Evaristo de Miranda –, deferira a tutela de urgência reclamada, cominando ao agravado a obrigação negativa de abster-se de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório ou, caso já tenha iniciado a obra, a obrigação positiva de restaurar o referido muro, sob pena de multa pelo descumprimento de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionando a efetivação da medida, contudo, à prestação de caução pelo agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida hábil a resguardar o agravado de quaisquer prejuízos em eventual restrição do direito de posse em relação ao imóvel. Almeja o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão arrostada para que seja afastada a obrigação de prestar caução que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, que seja reduzida o montante da contracautela. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o imóvel de titularidade do agravado integra o perímetro que compreende na qualidade de unidade autônoma externa, tratando-se de lote externo de natureza mista, residencial e comercial, com acesso exclusivamente pela via externa, rua pública e sem acesso ao interior do condomínio. Mencionara que, conforme decisão em assembleia condominial, os lotes externos arcam com o pagamento de apenas 30% (trinta por cento) das taxas condominiais. Salientara que, no início do ano de 2022, o agravado realizara o alteamento e quebra de partes do muro limítrofe, que faz divisa com a área comum do condomínio e a unidade de sua titularidade, deixando de promover o devido acabamento com reboco e pintura, alterando e causando estragos ao acabamento do muro. Sustentara que notificara o agravado, em março do corrente ano, para que realizasse a pintura do reboque e os reparos no muro limítrofe, contudo, em resposta, enviara ele notificação no sentido de que poderia realizar qualquer alteração no muro limítrofe e ameaçara a abertura de portão de acesso interno para a área comum. Registrara que formulara contranotificação, informando ao agravado acerca da impossibilidade de abertura do muro com portão de acesso ao interior do condomínio, tendo em vista tratar de lote externo com natureza mista, comercial e residencial, devendo possuir entrada exclusiva para a área externa/rua pública. Alegara que, em nova reunião da assembleia condominial, fora reconhecido que o agravado não possui direito de acesso ao interior do condomínio, não sobejando possível a abertura de portão interligando a unidade dele ao interior do condomínio. Esclarecera que, não obstante, no dia 10 de agosto passado, o agravado adentrara a área interna do condomínio e demarcara com furos o muro limítrofe com a finalidade da abertura de portão para o interior do condomínio. Apontara que o agravado se recusa a reparar as quebras parciais e os furos de demarcação do muro divisório e, outrossim, a promover o reboco e pintura na parte alterada do muro. Realçara que, diante desses fatos, ingressara com ação em desfavor do agravado almejando, em sede de tutela provisória de urgência, que fosse cominado ao agravado a obrigação negativa de abster-se de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório. Ressaltara que, a despeito de ter sido deferida a tutela provisória de urgência deferida, o provimento guerreado condicionara a execução da medida à prestação de caução, no valor de 5.000,00 (cinco mil reais). Defendera que carece de lastro legal a condição que lhe fora debitada, de prestar caução, porquanto fora cominada obrigação negativa ao agravado de abster-se de promover a alteração do muro divisório. Pontuara que não possui recursos financeiros para prestar a caução individualizada, ressoando indevida a exigência da caução. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, quanto ao ponto, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto pelo Condomínio Residencial Amazonas em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – Auderi Evaristo de Miranda –, deferira a tutela de urgência reclamada, cominando ao agravado a obrigação negativa de abster-se de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório ou, caso já tenha iniciado a obra, a obrigação positiva de restaurar o referido muro, sob pena de multa pelo descumprimento de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condicionando a efetivação da medida, contudo, à prestação de caução pelo agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), como medida hábil a resguardar o agravado de quaisquer prejuízos em eventual restrição do direito de posse em relação ao imóvel. Almeja o agravante, inclusive em sede de antecipação da tutela recursal, a reforma da decisão arrostada para que seja afastada a obrigação de prestar caução que lhe fora imposta, ou, subsidiariamente, que seja reduzida o montante da contracautela. Consoante deriva do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade do provimento que, em sede de tutela provisória de urgência, impusera ao agravado a obrigação negativa de abster-se de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório, ou, caso já tenha iniciado a obra, cominara-lhe a obrigação positiva de restaurar o referido muro, condicionando a efetivação da medida, contudo, à prestação de caução suficiente e idônea por parte do agravante. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Como cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, a intangibilidade do direito, velando pela utilidade do processo, ostentando natureza instrumental. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência de natureza cautelar deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade até o desate da lide. Aliada à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte; ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extraí do disposto no artigo 300 do novo Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Deve ser registrado que, conforme o caso, para a concessão da tutela de urgência poderá o juízo exigir caução idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir experimentar, acaso não confirmada a medida ao final, funcionando como contracautela, como se infere do dispositivo abaixo transcrito: “§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.” Sobre o tema, oportuna a lição de Nelson Nery Junior, confira-se: “A fim de garantir a efetiva indenização dos prejuízos que eventualmente o[1] requerido venha a sofrer, se entender que existe risco de que sobrevenham, o juiz pode determinar a prestação de caução como condição para a concessão da tutela de urgência. Especificamente no caso da tutela antecipada, nos moldes em que se encontra agora, este ponto consiste em diferença substancial em relação ao CPC/1973: a execução da tutela antecipatória, nos moldes em que era disciplinada no CPC/1973, deveria ser imediata, sem prestação de caução; em caso de inversão no resultado da demanda, o requerente da medida deveria arcar com perdas e danos em favor da parte adversa. A medida cautelar, em razão de seu caráter transitório, já aceitava e justificava plenamente a possibilidade da caução, o que foi incorporado na disciplina geral da tutela de urgência.” No mesmo sentido, é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni[2] que assim pontuara: “Como a concessão da tutela fundada em cognição sumária sempre implica assunção de riscos, a fim de salvaguardar o núcleo essencial do direito à segurança jurídica do demandado o legislador possibilitou ao juiz a exigência de caução para prestação da tutela provisória. Trata-se de exigência que deve obedecer às particularidades do caso (‘conforme o caso’, refere o art. 300, § 1.o, CPC). Assim, se o direito é desde logo muito provável, não deve o juiz exigir caução.” Consignadas essas observações, na hipótese, ao menos nessa análise perfunctória, afigura-se dispensável a prestação de caução por parte do agravante. Conforme se infere da petição inicial, almeja o agravante que, em sede de tutela provisória, seja cominada ao agravado a obrigação negativa de abster-se de realizar obra no muro divisório existente entre a unidade imobiliária da titularidade dele e as áras comuns do condomínio, com a finalidade de abertura de acesso ao interior do residencial, como se infere do abaixo reproduzido[3]: “(...)Nesse contexto, tenho como certo que encontram-se presentes todos os requisitos autorizadores da medida. Assim Excelência, caso a tutela de urgência não venha a ser concedida, poderão haver danos irreparáveis, inclusive, vinculados a expectativas de direitos de terceiros. Oportunamente, o autor postula pela concessão da tutela provisória de urgência a fim de que o réu se abstenha de realizar a quebra e/ou abertura no muro divisório existente entre as unidades para acesso interno ao condomínio.” Como lastro dessa pretensão, argumentara o agravante que o lote 01 é unidade autônoma de natureza mista (residência e comercial) e parte do lote encontra-se na área interna do condomínio, e outra parte do lote situava-se na área externa do condomínio. Informara que o lote 01 fora subdividido e se tornara lote externo ao condomínio, preservando sua finalidade mista, com entrada e saída exclusivamente pela via externa do residencial, ou seja, via pública. Esclarecera que, a despeito de tratar de lote externo, está sujeito ao pagamento de taxa condominial de valor reduzido em 30% (trinta por cento). Sustentara que o agravado, em agosto do corrente ano, adentrara a área interna do condomínio e demarcara com furos o muro limítrofe com a finalidade da abertura de portão para o interior do residencial para interligar a sua unidade ao interior do condomínio. Defendera a impossibilidade de realização dessa obra, tendo em vista tratar-se de lote externo ao condomínio, encerrando a conduta do agravado ato de invasão hábil a ferir a segurança e o direito dos demais condôminos. Defronte essas alegações, o juízo acolhera o pedido de urgência formulado, condicionando-se, contudo, a consumação da medida à prestação de caução pelo agravante no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Para ilustrar essa aprensão, transcreve-se o provimento guerreado: “(...) Em apertada síntese, sustenta a parte autora que o réu ocupa bem imóvel com saída autônoma, ou seja, com entrada independente ao condomínio, com finalidade comercial. Sustenta que, em Assembleia realizada ainda em 2019, o requerido submeteu projeto de construção para aprovação e conhecimento dos demais condôminos, momento no qual fora firmado, com concordância do réu, a impossibilidade de abertura de muro para a área comum. Alega, todavia, que em agosto do corrente ano a administração condominial, por intermédio de seu sistema de câmeras, constatou o requerido demarcando o muro para proceder com a abertura de uma entrada para o setor interno do condomínio. Aponta que, a despeito de notificado, o réu manteve seu intento de proceder com a abertura de acesso. Ao fim, postula por sua condenação na obrigação de não fazer, consistente em não abrir entrada para a área comum, e de fazer, consistente em pintura, reboco e outros serviços necessários para manutenção do aspecto arquitetônico da área comum, alterada ante o levantamento do muro divisório. Em contranotificação, o requerido alega que o muro a ser aberto não possui correlação com o imóvel com destinação comercial, mas sim com a unidade residencial, sendo, no caso, duas sem acesso direto ao Condomínio. Ainda aduziu que a Assembleia de 2019 tratou, unicamente, do imóvel externo. No caso, há disparidades que não permitem a concessão da medida sem caução. De um lado, de fato, aparenta indevida a moção do réu no muro divisório para acesso ao condomínio se considerarmos, somente, a parcela do terreno, a acessão artificial com acesso externo. A ata de ID 136667699 - Pág. 2 informa que o requerido compareceu à Assembleia para esclarecer a inexistência de prejuízo e a finalidade das obras que toca. A despeito do referido, deixou de encaminhar para a administração condominial, ainda em 2019, o projeto de construção, ato este que não cumpre com a obrigação lateral de lealdade no trato entre particulares. Ocorre que, conforme consta dos documentos, data de 2019 o primeiro descumprimento do requerido acerca das disposições acerca dos rumos da obra, constando da ata de ID 136667702 - Pág. 2, inclusive, autorização para medidas extrajudiciais e judiciais. Assim, há aparente mora na tomada de posições regulares, notadamente considerando que não veio aos autos prova da denúncia à, antigamente, AGEFIZ, multa e moção judicial a respeito. Também não passou despercebida a alegação de que o imóvel externo paga somente uma parcela pequena da contribuição condominial. Em tese, portanto, não seria dado, como alega o requerido em sede de contranotificação, a abertura de muro interno apenas para construção da garagem, dado que desde 2019 teriam informado, de bom grado, que sua residência estaria situada no andar superior do prédio com acesso externo (ID ID 136667699 - Pág. 2). Ocorre que, ainda que não seja dada a violação da boa-fé objetiva e a abertura de muros em arrepio aos preceitos legais e condominiais, é de se ponderar, do mesmo modo, que as referidas disposições não possuem o fito de provar o autor de usar, minimamente, seu direito de propriedade ou, no caso, o regular exercício da posse. Essa consideração se dá pelo fato de que a autora colaciona, DE BOA-FÉ, diga-se, cobranças condominiais distintas acerca do mesmo imóvel, a respaldar, em verdade, a alegação na notificação extrajudicial. Ora, se o requerido apenas possui vinculo com o bem imóvel com área externa, a residência do referido está em um pavimento superior deste mesmo, não haveria razão para cobrança de mais de uma taxa, mas sim apenas daquela devidamente aprovada ainda em 2014 (ID 136667703). Ou imóveis comerciais possuem uma taxa integral distinta das residenciais, o que não aparenta condizente e não foi objeto de elucidação com juntada de regimento interno, convenção e ata de aprovação, ou a taxa cobrada de todos condôminos é a de ID 136667695 - Pág. 2, no valor de R$ 130,00, e o requerido também paga por intermédio de sua esposa, CLEONICE DE JESUS, ocupante do imóvel 1a ou todos os boletos de cobrança estão com a redução pelo acesso externo. Pelos documentos juntados, portanto, são três as taxas cobradas de imóveis parcelados no âmbito da Rua 10, Chácara 165,Residencial Amazonas, com identificação 1, sendo ‘1’, ‘1A’ e ‘1B’ e a autora cobra taxas condominiais desses 03 (três), inexistindo elemento nos autos que todos, inclusive os ‘1A’e ‘1B’, possuem acesso externo e por essa razão são cobrados apenas 30% da taxa condominial. Assim, ante as dificuldades na promoção da medida, tenho que a ordem deve ser concedida mediante o depósito de caução no importe de R$ 5.000,00, de modo a resguardar quaisquer prejuízos em eventual restrição do direito de posse do requerido em relação a bem imóvel, em verdade, cobrado ou não como se situado no interior do condomínio. Frisa-se que, ante o disposto no art. 302 do CPC, a medida somente será objeto de cumprimento com o recebimento da inicial, evitando, com isso, a replicação de lides. (...) Em face do que exposto, DEFIRO a tutela de urgência, CONDICIONADA AO DEPÓSITO DE CAUÇÃO DE R$ 5.000,00, em 15 (quinze) dias, para determinar que o requerido se abstenha de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório OU, caso já tenha iniciado a abertura, a restaurar o referido muro, sob pena de multa pelo descumprimento de R$ 100,00 diários, até o limite de R$ 5.000,00, sem prejuízo da adoção de medidas coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias, bem como a autorização ao condomínio que proveja com as obras necessárias. A MEDIDA SOMENTE SERÁ OBJETO DE CUMPRIMENTO COM O RECEBIMENTO DA INICIAL E PROVA DO DEPÓSITO DA CAUÇÃO. (...)” Com efeito, a exigência de caução fidejussória, consoante explicitado no art. 300, §1o, do estatuto processual, encerra faculdade assegurada ao juiz segundo às circunstâncias concretas do caso. Na hipótese, não infere-se sua necessidade, mormente quando não evidenciada eventual insolvência do agravante em eventual sucumbência da pretensão que formulara. Consoante pontuado, a garantia visa resguardar a parte contrária contra os efeitos da execução imediata do provimento liminar demandado, visando assegurar a composição dos danos que eventualmente experimente se não confirmada a tutela provisória ao inal. No caso, conforme postulado inicialmente, o agravante reclamara apenas a cominação de obrigação negativa ao agravado consistente em abster-se de providenciar a abertura de acesso interno ao condomínio por intermédio do muro divisório, ou, caso já tenha iniciado a obra, a restaurar o muro, cominações que vigerão até o desate da lide. Considerando que a medida de urgência fora restrita à cominação de obrigação negativa, ou, dependendo da situação de fato, positiva ao agravado, mas sem grande repercussão ou envergadura econômica, inviável que seja imposta ao agravado obrigação de prestar caução como condição para realização da cominação. Os prejuízos eventualmente sofridos pelo agravado ocorrerão apenas se já iniciada a obra, não alcançando, ademais, relevância financeira a legitimar a exigência de caução. Assim, verificados os pressupostos, o efeito suspensivo reclamado pelo agravante deve ser concedido, sendo forçoso reconhecer que o decisório arrostado, confrontando com a relevante fundamentação aduzida, é capaz de lhes trazer prejuízo material de difícil ou incerta reparação, razão pela qual deve ser suspenso até que a questão em foco seja levada ao Colégio Revisor. A apreensão desses argumentos legitima a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de lastro para cominar ao agravante a obrigação de prestar caução. Esteado nos argumentos alinhados e lastreado no artigo 1.019, I, do novo estatuto processual, agrego ao agravo o efeito suspensivo postulado, suspendendo os efeitos da ilustrada decisão agravada no ponto em que condicionara a efetivação da tutela concedida à prestação de caução pelo agravante, até a resolução deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, responder ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de outubro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57, in https://proview.thomsonreuters.com. [2] - Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2022, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, Página RL-1.57 https://proview.thomsonreuters.com. [3] - ID Num. 136666780 - Pág. 7 (fl. 11) – ação principal.